Tribunal: TJMT
Processo: 1035277-71.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035277-71.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES PIMENTA - CPF: 348.960.076-20 (EMBARGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ESCLARECIMENTOS SOBRE CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC AFASTADA. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação
do autor,
para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC em empréstimo consignado convencional, alegando omissão quanto aos critérios de atualização de valores e compensação, e contradição quanto à utilização do cartão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i)
definir se o acórdão omitiu critérios de atualização monetária e juros aplicáveis aos valores a serem restituídos;
(
ii
)
verificar se houve omissão quanto ao pedido de compensação dos valores disponibilizados ao consumidor;
(
iii
)
apurar a existência de contradição relativa à efetiva utilização do cartão e sua relevância para o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão é omisso ao não explicitar o termo inicial e o encargo aplicável aos valores a serem restituídos, impondo o esclarecimento de que incide exclusivamente a Taxa Selic, desde cada desconto indevido, conforme orientação consolidada do STJ.

O acórdão contempla implicitamente o pedido de compensação ao determinar que os valores descontados amortizem o saldo devedor, mas deve ser explicitado que a compensação considera todo valor efetivamente disponibilizado, incluindo eventuais compras comprovadas.

A afirmação de inexistência de utilização do cartão é imprecisa, pois há faturas que demonstram compras; contudo, esse fato não altera a conclusão do julgamento, fundada na insuficiência de informações sobre a modalidade RMC, vício determinante para a conversão do contrato.

A jurisprudência reconhece que a utilização do cartão não afasta o vício de consentimento quando ausente informação adequada sobre sua estrutura e encargos.

A multa do art. 1.026, § 2o, do CPC não é aplicável, pois não há intuito protelatório, existindo vício efetivo sanado parcialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
parcialmente acolhidos
.

Tese de julgamento
:

A Taxa Selic incide, de forma exclusiva, sobre os valores a restituir, desde cada desconto indevido.

A compensação deve considerar todo valor efetivamente disponibilizado ao consumidor, inclusive mediante compras comprovadas.

A utilização do cartão não afasta a conversão do contrato quando configurada falha no dever de informação sobre as características da modalidade RMC.

A imprecisão fática sobre o uso do cartão não altera o resultado quando a conclusão do acórdão se baseia no vício informacional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1008327-82.2024.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 07/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1035277-71.2023.8.11.0002

BANCO BMG SA X EDUARDO ALVES PIMENTA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BMG S/A contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por EDUARDO ALVES PIMENTA, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional.

Em suas razões, o embargante aponta a existência de omissão e contradição no julgado.

Alega que o acórdão foi omisso quanto aos critérios de atualização dos valores a título de danos materiais,
em específico
quanto ao termo inicial dos juros de mora, termo inicial e índice da correção monetária e eventual incidência de taxa SELIC ou índices distintos.

Sustenta também que o acórdão não examinou o pedido expresso de compensação dos valores disponibilizados pela instituição financeira na conta do autor.

Quanto à contradição, argumenta que o acórdão fundamentou o provimento do recurso
argumentando
que não teria havido emissão de cartão físico e que não há comprovação de utilização do cartão para compras, concluindo que a contratação seria irregular. Contudo, afirma que tal premissa contraria o conjunto fático-probatório
d
os autos, especialmente as faturas anexadas pela própria parte autora,
em que se pode
visualizar lançamentos de compras presenciais e online, operações diversas realizadas mediante utilização do limite de crédito, parcelamentos e encargos próprios do uso de cartão de crédito, além da identificação do número do cartão utilizado nas transações.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeitos infringentes para julgar a ação improcedente ou, sucessivamente, acolher o pedido de compensação entre o valor do crédito liberado em favor da parte embargada e a indenização fixada em sentença.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id 334652894.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifico que assiste parcial razão ao embargante.

Quanto à alegada omissão referente aos critérios de atualização dos valores a título de danos materiais, constato que, de fato, o acórdão não especificou de forma clara os parâmetros para a atualização monetária e incidência de juros de mora sobre os valores a serem eventualmente restituídos após o recálculo determinado.

Embora o acórdão tenha afastado a cumulação da Taxa Selic com o INPC na atualização dos valores a serem devolvidos, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic para tal finalidade, não houve menção expressa ao termo inicial para incidência desses encargos.

Assim, para sanar a omissão apontada, esclareço que:
1)
Sobre os valores a serem eventualmente restituídos após o recálculo, deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic, que já engloba juros e correção monetária, a partir da data de cada desconto indevido, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça;
2)
Para fins de liquidação, deverá ser considerado como valor principal o montante efetivamente liberado ao autor, sobre o qual incidirão os juros remuneratórios na taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

No tocante à alegada omissão quanto ao pedido de compensação dos valores disponibilizados pela instituição financeira na conta do autor, verifico que o acórdão, ao determinar que
"os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante"
, já contemplou implicitamente a compensação pleiteada.

No entanto, para maior clareza, explicito que deverá ser considerado, para fins de compensação, o valor efetivamente disponibilizado pelo banco ao autor, seja mediante transferência bancária ou mediante compras realizadas com o cartão de crédito, se comprovadas nos autos.

Quanto à alegada contradição referente à utilização do cartão, verifico que o acórdão embargado, ao afirmar que
"não houve emissão de cartão físico, nem utilização do cartão para compras no comércio"
, incorreu em imprecisão fática que merece reparo.

Da análise mais detida dos autos, constata-se que
realmente
há elementos que indicam a utilização do cartão para compras.
Contudo, tal contradição não se revela juridicamente relevante a ponto de comprometer a integridade do julgado, porquanto a fundamentação central do acórdão não reside exclusivamente na ausência de emissão de cartão físico ou
na
não utilização do cartão para compras, mas sim na constatação de que o consumidor não foi adequadamente informado sobre todas as características e consequências da contratação do cartão de crédito consignado.

De maneira que
tal circunstância não altera a conclusão do julgado, uma vez que a conversão do contrato para empréstimo consignado fundamentou-se principalmente na falha do dever de informação quanto às características específicas do produto contratado, e não exclusivamente na ausência de utilização do cartão.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, mesmo havendo utilização do cartão para compras, se não restar demonstrado que o consumidor foi adequadamente informado sobre todas as características e consequências da contratação do cartão de crédito consignado, especialmente quanto à forma de amortização da dívida e à incidência de encargos financeiros próprios das operações de crédito rotativo, é cabível a conversão para empréstimo consignado.

Portanto, reconheço a imprecisão fática apontada, mas esclareço que tal circunstância não altera a conclusão do julgado, mantendo-se a determinação de conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado convencional.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente as matérias suscitadas, destacando que a utilização do cartão não afasta o vício estrutural da contratação. 4. A compensação decorre da própria determinação de restituição simples dos valores pagos a maior, não sendo necessária menção específica.

5. A conversão do
contrato abrange toda a operação realizada sob a forma de cartão consignado, incluindo compras e saques. 6. Os embargos visam rediscutir fundamentos já enfrentados e afastados, sem demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor não afasta o vício de consentimento quando caracterizada a ausência de transparência e informação na contratação. 2. A restituição simples dos valores pagos a maior implica, por consequência lógica, a compensação com os valores devidos. 3. A conversão do contrato alcança integralmente a operação realizada na modalidade de cartão consignado, incluindo saques e compras.” (...) (N.U 1008327-82.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

Por fim, no que concerne ao pedido formulado pelo embargado para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, por entender que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, entendo que não merece acolhimento.

Com efeito, embora os embargos de declaração tenham sido acolhidos apenas parcialmente, para sanar a omissão quanto aos critérios de atualização dos valores a serem restituídos, não se vislumbra intuito manifestamente protelatório na oposição do recurso, porquanto o embargante efetivamente apontou vício existente no acórdão, que mereceu ser sanado.

Ademais, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil deve ser reservada para casos excepcionais, em que reste evidenciado o manifesto intuito protelatório dos embargos, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Destarte, não se vislumbra fundamento para a aplicação da multa pleiteada pelo embargado.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para:
1)
Esclarecer que sobre os valores a serem eventualmente restituídos após o recálculo
deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic, a partir da data de cada desconto indevido;
2)
Explicitar que, para fins de compensação, deverá ser considerado o valor efetivamente disponibilizado pelo banco ao autor, seja mediante transferência bancária ou mediante compras realizadas com o cartão de crédito, se comprovadas nos autos;
3 )
Reconhecer que houve utilização do cartão para compras, conforme demonstram as faturas juntadas ao processo, sem que tal circunstância altere a conclusão do julgado quanto à conversão do contrato para empréstimo consignado, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026